Tribunal: TJPA
Processo: 0030919-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030919-24.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA GRACA SIMOES PANTOJA

APELADO: JOSE JURACI CONCEICAO ALHO, JOSE MENDONCA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030919-24.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PANTOJA

ADVOGADO: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO

APELADO: JOSE MENDONÇA MENEZES

ADVOGADO: JOSE DE RIBAMAR MACIEL FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INVASÃO OU NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de supostos prejuízos causados por obra em imóvel vizinho.

II - O laudo técnico não constatou invasão de área pela construção do réu e concluiu que os danos relatados pela autora decorrem boa parte de obras em outro imóvel, alheio à lide.

III - Ausência de comprovação de danos materiais ou de violação à dignidade da autora, configurando-se apenas meros aborrecimentos.

IV -Ônus da prova não atendido por parte do autor para demonstrar os alegados danos que ensejasse reparação por danos materiais ou morais (CPC, art. 373, I).

V - Sentença mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030919-24.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PANTOJA

ADVOGADO: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO

APELADO: JOSE MENDONÇA MENEZES

ADVOGADO: JOSE DE RIBAMAR MACIEL FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PANTOJA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização ajuizada em face de JOSE MENDONÇA MENEZES.

Na inicial, aduziu a autora que a obra realizada no imóvel vizinho estava lhe causando transtornos e prejuízos e ainda que o havia sido invadido parte do seu terreno, e que quando chove adentra água em seu imóvel, requerendo a paralização da obra e a devida reparação cível no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Disse ainda que houve a configuração de dano moral, tendo em visto ter o réu mencionado que se fosse preciso mataria um para continuar a obra, requerendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Na contestação menciona o réu que a obra segue o padrão de construção e não causou danos no imóvel da autora, requerendo a improcedência do pedido autoral.

Houve perícia técnica que constatou que não houve a invasão de área ao imóvel da autora, mas que este se detém em tamanho inferior ao que consta no documento constante na SEFIN. Concluiu ainda que os problemas mencionados pela autora decorrem da falta de procedimentos compatíveis ao desenvolvimento da obra por parte do proprietário do imóvel n. 1265, quando da sua construção/ reforma, e ainda mencionou que persistiam os demais problemas descritos às fls. 109 a 124 dos autos, onde consta o documento “Laudo técnico de inspeção predial”.

Houve audiência de instrução e oitiva de testemunhas.

Na sentença, julgou-se pela improcedência do pedido, considerando o julgador que não houve a demonstração de irregularidades na construção do réu e nem a demonstração de que este teria ultrapassado o limite do seu imóvel conforme atestado pela perícia técnica, e considerou que não houve danos passíveis de indenização.

Inconformada, MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PANTOJA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, alegando em síntese que não há dúvidas de que houve a diminuição da sua área de terreno , pela invasão do imóvel vizinho. Disse que os dois confinantes causaram danos em seu imóvel. Disse ainda que o rufo constante no imóvel n. 1251 joga água pluvial para a sua respetiva casa. Menciona que no inicio da obra foram despejados na área de ventilação restos de construção e que os entulhos destruíram a janela e parte do telhado, reiterando o pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). E ainda requer a condenação em danos morais no mesmo importe.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030919-24.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PANTOJA

ADVOGADO: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO

APELADO: JOSE MENDONÇA MENEZES

ADVOGADO: JOSE DE RIBAMAR MACIEL FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PANTOJA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização ajuizada em face de JOSE MENDONÇA MENEZES.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a apelante a reforma da sentença mencionando que faz jus à indenização por danos materiais em decorrência de danos em seu imóvel decorrente da obra do imível vizinho, de n. 1251 e ainda menciona que os danos materiais decorrem de ter sido invadido parte do seu terreno pelo imóvel do réu e ainda que faz jus à indenização por danos morais.

Do que se denota dos autos é que em sua inicial, a autora mencionou de forma genérica que a obra no imóvel do réu ocasionava alagamento na cozinha quando chovia, deixando de informar quais os danos específicos seriam decorrentes dessa alegação e falando em tópico denominado de indenização por danos materiais enumerou a afirmação de que houve invasão em parte do seu terreno, de forma que o dano em questão se dava em decorrência da redução em sua propriedade.

Dessa forma, apesar de o laudo técnico ter afirmado que caberia a reparação por parte dos proprietários dos imóveis limítrofes ao da autora (n. 1251 e 1265), não restou claro sobre o dano específico ocasionado pelo réu ao imóvel da autora e esta, por sua vez, não se desicumbiu de demontsrar o respectivo dano material, nos termos do art. 373, I do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, com relação ao alegado dano material decorrente de ter o réu invadido parte do terreno da autora, resta demonstrado no laudo pericial que “não permite a afirmativa de que a construção do imóvel n. 1251 reduziu em 0,33m a testada do imóvel da denunciante de 5.12 para 4,79. Inclusive, o referido laudo menciona a sugestão de que “é importante e necessário que tanto a litigante quanto o réu procedam os ajustes das medidas dos seus respectivos terrenos junto à Secretaria de Finanças do Município de Belém - SEFIN, para evitarem problemas futuros.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO CONDENATÓRIA. - ALEGAÇÃO DE DANOS EM IMÓVEL CAUSADOS POR OBRA EM TERRENO VIZINHO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DESATENDIDO.NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE.NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.NÃO APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL E DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE CONFISSÃO. - DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2º, CPC.ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DEVIDA. - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. - N
ão tendo a autora se desincumbido do ônus de provar que a construção da ré causou os danos estruturais em seu imóvel, não é devida a indenização por dano material.-
A aplicação da pena de confissão pelo não comparecimento em audiência para prestar depoimento pessoal exige a prévia intimação com a advertência sobre a sanção processual.- Os incômodos com barulho e sujeira de obra em terreno vizinho, não provado o excesso, constituem mero aborrecimento e não configuram um dano moral passível de indenização.- A verba honorária arbitrada sem atenção aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, comporta redução para se adequar às peculiaridades da causa, mas sem aviltar o trabalho desenvolvido pelo advogado. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1600276-7 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - Por maioria - J. 20.04.2017)

(TJ-PR - APL: 16002767 PR 1600276-7 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 20/04/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2046 09/06/2017)

Ademais, o referido laudo pericial afirma que grande parte dos problemas ocasionados no imóvel da autora “decorre da falta de procedimentos compatíveis ao desenvolvimento da obra por parte do proprietário do imóvel n. 1265”, o qual não é réu nos presentes autos.

Portanto, mostra-se acertada a sentença que afastou a condenação em danos materiais, posto que não demonstrados nos autos.

Com relação aos dano morais, considero que as discussões e desentendimentos entre os litigantes não caracteriza danos morais e sim meros aborrecimentos, devendo ser mantida a sentença neste aspecto. Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS. OFENSAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. A RESPONSABILIDADE PORVENTURA EXISTENTE ENTRE AS PARTES TEM CARÁTER NITIDAMENTE SUBJETIVO. PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL É NECESSÁRIA AGRESSÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CAUSANDO-LHE VEXAME, ABALO PSICOLÓGICO, HUMILHAÇÃO E OUTRAS DORES QUE PERTURBEM SOBREMANEIRA O ESPÍRITO. DESENTENDIMENTOS ENTRE VIZINHOS, EMBORA DESAGRADÁVEIS, EM REGRA, NÃO CAUSAM DANOS MORAIS. DESTA FORMA, INEXISTINDO PROVA CABAL DA PRÁTICA DE EXCESSOS, TRATA-SE DE MEROS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. DESTA FORMA, INEXISTINDO NOS AUTOS QUALQUER OFENSA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DOS APELANTES, QUE TRADUZISSE EM FERIMENTO À DIGNIDADE HUMANA, INCABÍVEL O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVOS RETIDOS REJEITADOS. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA O SEGUIMENTO. ART. 557 CAPUT DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00430734420108190203 RJ 0043073-44.2010.8.19.0203, Relator: DES. ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 30/09/2013, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/01/2014 11:51)

Por todo o exposto, conheço de NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/02/2025